Tribunal: TJSP
Processo: 1009971-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015. Natureza geral da verba remuneratória reconhecida pela Turma Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, devendo ser estendida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário parcialmente provido e recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009971-37.2017.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
Apelação. Servidor estadual inativo. Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Pretensão de servidor integrante do quadro da Secretaria de Educação do Estado ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015. Natureza geral da verba remuneratória reconhecida pela Turma Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no

Ementa:
Apelação. Servidor estadual inativo. Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Pretensão de servidor integrante do quadro da Secretaria de Educação do Estado ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015. Natureza geral da verba remuneratória reconhecida pela Turma Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, devendo ser estendida aos servidores inativos que tiverem direito à paridade. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário parcialmente provido e recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009971-37.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante SÃO PAULO PREVINDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, sendo apelado FORTUNATO CAETANO PEREIRA SOLER
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao reexame necessário e negaram
provimento ao apelo voluntário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS
E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009971-37.2017.8.26.0053 - Voto no 4299
2
Apelação no 1009971-37.2017.8.26.0053
Apelantes: São Paulo Previdência SPPREV e Juízo Ex Officio
Apelada: Fortunato Caetano Pereira Soler
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dra. Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Voto no 4299

Apelação. Servidor estadual inativo. Gratificação de
Gestão Educacional - GGE. Pretensão de servidor
integrante do quadro da Secretaria de Educação do
Estado ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015. Natureza geral da verba
remuneratória reconhecida pela Turma Especial deste
Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, devendo ser estendida aos
servidores inativos que tiverem direito à paridade.
Correção monetária e juros de mora que deverão ser
aplicados de acordo com os parâmetros definidos
pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas
810 (STF) e 905 (STJ). Sentença parcialmente reformada.
Reexame necessário parcialmente provido e recurso de
apelação não provido.

Cuida-se
de
apelação
interposta pela São
Paulo
Previdência
SPPREV contra sentença (fls. 44/46) pela qual, em ação
condenatória de rito comum ajuizada por Fortunato Caetano Pereira Soler,
foi julgado procedente o pedido, condenando-se a ré a pagar a
Gratificação de Gestão Educacional GGE ao autor, inclusive diferenças,
com correção monetária de acordo com as variações do INPC e com
acréscimo de juros de mora apura-dos de acordo com a Lei no
11.960/2009. Pela
sucumbência,
a
apelante
foi
condenada
ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009971-37.2017.8.26.0053 - Voto no 4299
3
Sentença sujeita ao reexame necessário.

Inconformada, a apelante postula a reforma da r.
sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, sustentando,
em
suas
razões
(fls. 48/57),
ser
indevida
a
extensão
da
GGE
aos aposentados.

Contrarrazões às fls. 60/67.

Determinação de suspensão do feito à fl. 70, até o trânsito
em julgado do IRDR, o que veio a ocorrer em 12/05/2020.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito a
pretensão de servidor público estadual inativo, integrante do quadro de
suporte pedagógico da Secretaria de Educação do Estado (diretores de
escola, supervisores ou dirigentes de ensino), ao recebimento da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE.

A matéria foi tema do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, no
qual foi firmada a seguinte tese (grifos nossos):

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)
em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidores públicos
estaduais Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 Feição geral e impessoal
da gratificação, descolada de elo a condições pessoais do
servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada
apenas às referidas classes Qualificação como aumento
disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos correlatos e
com direito à paridade (cf. Art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. Os arts. 6o
e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) -
Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009971-37.2017.8.26.0053 - Voto no 4299
4
no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade". Apelo, pois, que, ante aos fatos
comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta
provimento, justificando-se manter a sentença de procedência
da demanda, com observação referente aos acréscimos
(correção monetária e juros de mora), para plena sintonia ao
julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração da
verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA
e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME
NECESSÁRIO, com observação.
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0034345-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
10/08/2018;
Data
de
Registro:
30/08/2018)

Na espécie, definiu-se que a referida gratificação (GGE)
tem natureza remuneratória, geral e impessoal, uma vez que é paga a
todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do quadro do
magistério da Secretaria Estadual da Educação, logo, deve ser estendida
também aos servidores inativos que tiverem direito à paridade.

É importante destacar que a referida tese tem vinculação
obrigatória para todos os processos que versem sobre a matéria no
território de competência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cabe
reclamação, inclusive, em caso de inobservância, nos termos do artigo
985 do CPC. Em casos análogos, assim decidiu esta Colenda Corte:

Apelação Cível
Servidora pública estadual aposentada

Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Pedido de
extensão da gratificação aos aposentados
Sentença de
procedência Recurso da SPPREV Desprovimento de rigor
O pagamento da vantagem não pressupõe a sujeição do
servidor a qualquer condição especial de trabalho ou função
que a justifique Verba de caráter genérico e permanente,
extensível, indiscriminadamente, a todos os servidores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009971-37.2017.8.26.0053 - Voto no 4299
5
quadro Extensão aos inativos de rigor, por força da paridade
remuneratória preconizada pela Constituição Federal (art. 40,
§ 8o)
Precedentes
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000

Honorários advocatícios majorados
Art. 85, § 11 do CPC.
Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003748-97.2019.8.26.0053; Relator (a):
Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL
(GGE), INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
1.256/2015. Pedido de extensão da gratificação aos inativos.
Sentença de procedência. "A Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito a paridade". Tese firmada no Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
0034345-02.2017.8.26.0000. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. Em
20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da
Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele
recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser
fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, pois é constitucional; a atualização monetária
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela
prática do TJSP. Sentença que já observou tais termos. Recursos
não providos.
(TJSP; Apelação/Remessa
Necessária
1006035-69.2018.8.26.0408; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro:
15/05/2020).

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA DO QUADRO DO
MAGISTÉRIO. Pretensão à incorporação nos proventos da
"Gratificação de Gestão Educacional GGE", desde sua
instituição pela LCE no 1.256/15. Admissibilidade. Vantagem de
caráter geral. Tese firmada em incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.000. Sentença
confirmada. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009971-37.2017.8.26.0053 - Voto no 4299
6
(TJSP;
Apelação
1026916-65.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de
Registro: 05/11/2018).

No entanto, merece reforma a sentença no tocante aos
consectários legais, razão pela qual tenho ser caso de parcial provimento
ao reexame necessário.

Sobre o principal, será aplicada correção monetária a
partir de cada vencimento e incidirão juros de mora a partir da citação,
nos termos do decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores, nos
julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ).

Em arremate, para prequestionamento da matéria, com
finalidade de interposição de recursos extraordinário e especial, não é
necessária referência, no julgamento recorrido, de dispositivos legais para
esse efeito. Basta que a questão federal ou constitucional seja apreciada
para ensejar o manejo dos referidos recursos. A exigência de indicação
dos dispositivos legais violados deve, contudo, constar dos recursos
excepcionais.

Desprovido o recurso, majoro o montante da verba
honorária fixado na r. sentença em 2% acima do fixado, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso pelos advogados da
parte recorrida, ex vi do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, dou
parcial
provimento ao
reexame
necessário e nego provimento ao apelo voluntário.

PAOLA LORENA
Relatora